Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-07.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000548-07.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0005-28 (EMBARGANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0005-28 (EMBARGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PELA METADE. PREVISÃO DO ART. 90, §4o DO CPC. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação para reconhecer a base de cálculo dos honorários advocatícios como sendo o valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa, determinando que a correção monetária observe a Taxa Selic a partir do trânsito em julgado, com aplicação da redução prevista no §4o do art. 90 do CPC, diante do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro material ao reduzir os honorários advocatícios para 5%, aplicando o art. 90, §4o, do CPC, mesmo diante da existência de decisão anterior que fixava o percentual em 10%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconhece expressamente a existência de decisão que fixou os honorários em 10%, mas fundamenta, de forma clara e coerente, a aplicação da redução prevista no art. 90, §4o, do CPC, em razão do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública em impugnação ao cumprimento de sentença.

4. A alegação de erro material não procede, pois o acórdão não incorre em lapso ou equívoco evidente, mas realiza interpretação jurídica quanto à incidência da norma legal diante da superveniência de fato processual relevante.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem constituem meio hábil para manifestar inconformismo com a solução jurídica adotada, sendo incabíveis na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4o, do CPC aplica-se mesmo quando já fixados em percentual superior, se houver reconhecimento do pedido pela parte vencida em fase de cumprimento de sentença.

2. Não configura erro material a decisão que, com base em fundamento jurídico válido, redefine o percentual de honorários em razão de fato processual superveniente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, §4o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos citados no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ovetril Óleos Vegetais Ltda.
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento parcial à apelação, para reconhecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios corresponde ao valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa, e que a atualização monetária deve observar a Taxa Selic somente após o trânsito em julgado, com aplicação da redução prevista no §4o do art. 90 do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública. (id. 268279792)

A parte embargante sustenta, em síntese, que houve erro material no julgado, ao fixar os honorários em 5%, quando já estariam anteriormente fixados em 10% por decisão transitada em julgado. Alega que a redução pela metade seria indevida, pois não teria havido reconhecimento integral do pedido. (id. 269872297)

O agravado foi intimado, mas não apresentou contrarrazões. (id. 275756887).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou promovendo sua integração quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

O acórdão embargado é expresso ao reconhecer a existência de pedido de cumprimento de sentença referente a honorários fixados em 10%, bem como à posterior impugnação apresentada pela Fazenda Pública, na qual houve o reconhecimento do pedido quanto aos cálculos apresentados. Com base nisso, aplicou-se corretamente o disposto no art. 90, §4o, do CPC, que determina a redução dos honorários pela metade quando houver reconhecimento da procedência do pedido.

A alegação de erro material não se sustenta. O percentual de 10% foi reconhecido como parâmetro de origem, mas o acórdão deliberou, de forma clara e fundamentada, que a incidência da norma legal impunha sua redução à metade, diante do reconhecimento da pretensão pela parte vencida, o que, inclusive, motivou o provimento parcial do recurso interposto.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, tampouco são cabíveis para veicular inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado. No caso, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025